Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-33.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006821-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI - CPF: 705.594.901-78 (EMBARGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), JOAO SANTIN - CPF: 026.740.509-00 (EMBARGANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN (EMBARGANTE), JOAO SANTIN - CPF: 026.740.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMELINDA ANGELA SANTIN - CPF: 927.797.941-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA CASSAR SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA FUNDADA NA ASSERTIVA DE QUE O EMBARGANTE FIGURA NO POLO PASSIVO DE AÇÃO CONEXA – IRRELEVÂNCIA – EMBARGANTE QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA PRINCIPAL ONDE REALIZADO ATO CONSTRITIVO OU PRATICADA AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO – ASSERTIVA MINISTERIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE POR SER ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA QUE NÃO FIGURA EM NENHUM DOS POLOS DE NENHUMA DAS DEMANDAS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Descabe acolhimento arguição de ilegitimidade ativa do embargante por figurar como réu em ação de Interdito Proibitório conexa se o ato constritivo ou ameaça de constrição é praticado na ação de Reintegração de Posse, que é a lide principal. 2. Somente pode ser considerado adquirente de coisa litigiosa quem recebe bem de pessoa diretamente envolvida no litígio. Em outras palavras, se o vendedor do domínio não figura no polo passivo de nenhuma das várias demandas onde se discute a posse do imóvel, não pode ser tolhido o direito do adquirente de buscar desconstituição ou desfazimento de ato constritivo ou ameaça de constrição feita em processo do qual também não é parte, manejando embargos de terceiro. 3. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1006821-33.2019.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN e por ARMELINDA ÂNGELA SANTIN contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível nº 1006821-33.2019.8.11.0041, interposto por HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI, para cassar a r. sentença de extinção do feito sem resolução do mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” opostos por Haroldo contra o Espólio e Armelinda, e ordenar
retorno dos autos à instância de origem para regular processamento, por verificar que o apelante Haroldo não é parte na ação
de Reintegração de Posse onde proferida
decisão que trouxe constrição ou ameaça de constrição aos bens e direitos que alegadamente lhe pertencem
(cf. Id. nº 81042485).

Os apelados/embargantes afirmam que o v. acórdão embargado padece de omissão “
quanto aos argumentos trazidos pelo
(...)
em suas contrarrazões
(...)
, eis que não fora apreciada a preliminar de mérito do valor da causa e, nem questões arguidas, que poderia dar outro deslinde a demanda
” (sic – cf. Id. nº 82987464 - pág. 4/5).

Sustentam que “
as provas dos autos comprovam que o ora embargado adquiriu o suposto domínio do imóvel
(...)
litigioso
(...)
em setembro de 2018, apossando-se do mesmo em 12/01/2019, de modo violento, por meio de ameaça e clandestino, com apoio do herdeiro do espólio de João Santin, momento em que passou a alegar que estava sendo afetado pela tutela jurisdicional, deferida nos autos principal
”, e asseguram que o “
contrato particular de cessão de direito de crédito, domínio, direitos e obrigações em compra e venda e outras avenças
” celebrado com referido herdeiro “
demonstra que este
(Haroldo Kuzai)
tinha plena ciência de que a posse deste imóvel litigado neste feito era ocupada pelos ora embargantes desde os idos de 2003
” (sic – cf. Id. nº 82987464 - pág. 6).

Aduzem que o acórdão padece de contradição no trecho em que afirma que o apelante/embargado “
fez prova robusta de sua posse
”, pois, na verdade, “
não há qualquer evidência de que o embargado encontrava-se na posse do imóvel ao tempo do deferimento do ajuizamento da ação de Reintegração de Posse
(...)
, tão pouco quando da efetivação da medida judicial deferida naquela ação
” (sic – cf. Id. nº 82987464 - pág. 7/8).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o acórdão e desprovido o apelo, mantendo-se, consequentemente, intocada a r. sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa (cf. Id. nº 82987464 - pág. 12).

Nas contrarrazões, o apelante/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 84457458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado proveu o apelo para cassar a r. sentença recorrida sob os seguintes fundamentos:

“Percebe-se claramente, de um lado, que a fundamentação e a conclusão sentencial pela ilegitimidade ativa está umbilicalmente ligado ao fato de o embargante Haroldo Kuzai figurar no polo passivo da ação de Interdito Proibitório, o que este refuta dizendo que
“não tinha conhecimento da existência e tramitação do Interdito Proibitório” do qual o Espólio já tinha inclusive desistido.

A particularidade da desistência não afeta a conclusão sentencial, pois, conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “
correta é a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação”. (...)

Muito mais relevante é a discussão sobre a possibilidade de reconhecimento de ilegitimidade ativa do embargante em função da pré-existência de demanda onde incluído no polo passivo, mas para a qual ainda não foi citado, e, ao mesmo tempo, se pode o apelante ser considerado adquirente de coisa litigiosa.

Conforme já retratado, Espólio e viúva ajuizaram ação de Reintegração de Posse contra
Geraldo Sávio Sempio Borges, Carlos Alberto Barbosa, Cléber, Coronel Fernandes e “outros que se encontrarem dentro da área”; obtiveram deferimento do pedido de liminar, disseram ter efetivamente recobrado posse da área e, logo em seguida, ajuizaram ação de Interdito Proibitório contra outros alegados invasores (Celso Santin, “Dr. Adriano de Tal”, Celso Magnabosco, Haroldo Kuzai e outros).

Praticamente ao mesmo tempo, Haroldo Kuzai opôs Embargos de Terceiro em razão do deferimento da medida de liminar pleiteada na ação de Reintegração de Posse.

Ou seja, a
lide principal é a ação de Reintegração de Posse
, sendo-lhe conexos o Interdito Proibitório e os Embargos de Terceiro. Um não influencia diretamente no outro; é a possessória que pode influenciar os dois.

É dizer, o fato de o Espólio/embargado ajuizar ação de Interdito Proibitório contra o embargante não retira deste último a legitimidade para valer-se da ação prevista no art. 674 do CPC para defender seus direitos ameaçados pela tramitação da demanda possessória principal.

A má focalização geral da celeuma parece decorrer da inobservância destas especificidades, mas a solução dessa controvérsia é deveras simples porque decorre do expresso texto legal.

O art. 109, “caput” e §1º, do CPC, estabelece que “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes” e que “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”.

Por sua vez, o art. 674 daquele Código dispõe que, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Cabe, então, perguntar e responder secamente: é certo dizer que é a citação válida que torna litigiosa a coisa? Sim (CPC, art. 240).

De quem o apelante Haroldo Kuzai adquiriu o domínio e a posse dos imóveis? De Antenor Mazzochi.

O nome de Antenor Mazzochi consta no polo passivo da ação Reintegração de Posse? Não.

Antenor Mazzochi foi citado para aquela demanda? Não.

Pode-se dizer, então, que a coisa é litigiosa? Não.

Por outro lado, pergunta-se: em que demanda foi proferida decisão que trouxe constrição ou ameaça de constrição aos bens do apelante Haroldo Kuzai? Na ação de Reintegração de Posse.

O apelante Haroldo Kuzai é parte naquela demanda? Não. Sendo assim, pode “requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”? Sim.

Não fosse isso o bastante, leitura dos fundamentos decisórios até aqui traçados é suficiente para se concluir que esta eg. Corte de Justiça já se conheceu e se manifestou sobre a questão da legitimidade ativa do apelante, tendo em duas oportunidades refutado o pedido de extinção do feito por essa alegada irregularidade.

Aliás, se mantidas as conclusões decisórias estabelecidas em juízo perfunctório de precariedade da posse e suficiência da demonstração, pelo embargante, do domínio do imóvel, a reforma da sentença extintiva dos Embargos de Terceiro é inclusive medida mais benéfica (ou no mínimo menos gravosa) aos interesses do Espólio.

É que, diferentemente de uma ação Reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela (CC, art. 1.228), cujas sentenças têm natureza condenatória, os embargos de terceiro visam apenas “
desfazimento ou inibição” de “constrição ou ameaça de constrição sobre bens” possuídos pelo embargante, de modo que as sentenças neles proferidas tem natureza jurídica apenas constitutiva.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. sentença e afastar a arguição de ilegitimidade ativa, ordenando retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito
”
.

Como se vê, o acórdão embargado analisou detidamente a questão posta em julgamento, alusiva exclusivamente à legitimidade do apelante Haroldo Kuzai para opor os Embargos de Terceiro, partindo diretamente do único aspecto efetivamente relevante para definição da controvérsia, concluindo, ao final, pela cassação da sentença porque o apelante não figurou no polo passivo da demanda onde proferida decisão
que trouxe constrição ou ameaça de constrição aos bens e direitos que alegadamente lhe pertencem, e que não se pode falar em aquisição de coisa litigiosa.

Parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o intuito que se verifica na presente interposição recursal.

A pretexto de existência de omissão e contradição, os embargantes deixam claríssima a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se, em verdade, de uma segunda tentativa de convencimento sobre a ilegitimidade ativa de Haroldo Kuzai.

Aliás, a própria redação das razões dos declaratórios já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido, especialmente no tocante ao exercício de posse pelo apelante/embargado à época do ajuizamento da ação de Reintegração de Posse, ponto repisado mais de cinco vezes ao longo das razões dos declaratórios (cf. Id. nº 82987464 - pág. 7, 8, 9, 10 e 11).

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Por fim, anoto que, para além de a discussão sobre o valor da causa não ter sido suscitada no momento próprio, que é o da contestação, trata-se de matéria completamente alheia ao tema efetivamente decidido, que envolve apenas as condições da ação, de modo que não há falar em omissão do v. acórdão nesse aspecto.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021